Tribunal: TJSP
Processo: 1006424-81.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006424-81.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado TADAMI KAWATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006424-81.2019.8.26.0032 -Voto no 11.271 – vb
2
ACF No 11.271/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 1006424-81.2019.8.26.0032
Comarca de Araçatuba
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelado: Tadami Kawata
APELAÇÃO. Ação anulatória do processo administrativo
TC 1188/001/09 do Egrégio Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, que julgou irregular a Dispensa de
Licitação no 043/2009 e do contrato dele decorrente.
Sentença de procedência reconhecendo a nulidade do
processo administrativo por ausência de citação. Sentença
mantida na forma do art. 252 do Regimento Interno TJSP.
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
ação
anulatória
do
processo
administrativo TC 1188/001/09 do Egrégio Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, ajuizada por Tadami Kawata, ex- Secretário de
Obras e Serviços Públicos do município de Araçatuba.
A r. sentença de fls. 731/735, cujo relatório se adota,
julgou procedente o pedido, “para declarar nula a decisão proferida no
processo administrativo TC - 1188/001/09 em relação ao autor,
anulando por consequência a multa aplicada, confirmada a tutela
concedida a fls.700, extinto o feito com resolução de mérito, com base
no artigo 487, I do CPC. Sucumbente, arcará a Fazenda com
pagamento de honorários, fixados em 15% sobre o valor da causa
atualizado”.
Apela a Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
conforme razões de fls. 759/766, pedindo a reforma do julgado,
sustentando a regularidade no procedimento administrativo, “iniciado
com sua citação/cientificação, facultando-lhe apresentação de defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006424-81.2019.8.26.0032 -Voto no 11.271 – vb
3
produção de prova, enfim, assegurado a ampla defesa e contraditório”.
Contrarrazões às fls. 772/779.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
anulatória
do
processo
administrativo TC 1188/001/09 do Egrégio Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, ajuizada por Tadami Kawata, ex- Secretário de
Obras e Serviços Públicos do município de Araçatuba.
Embora não caiba ao Poder Judiciário apreciar o
mérito do ato administrativo, revisando-lhe a justiça ou rigor do
julgamento, é certo que não se exclui a verificação da legalidade e da
legitimidade do ato. Nesse sentido, a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Permitido é ao Poder Judiciário examinar o processo
administrativo disciplinar para verificar se a sanção disciplinar
imposta é legítima à luz do devido processo legal material, e se a
apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal. Essa
verificação importa conhecer os motivos da punição e saber se foram
atendidas as formalidades procedimentais essenciais, notadamente a
oportunidade de defesa ao acusado e a contenção da comissão
processante e da autoridade julgadora nos limites de sua competência
funcional, isto sem tolher o discricionarismo da Administração quanto
à escolha da pena aplicável dentre as consignadas na lei ou
regulamento do serviço, à graduação quantitativa da sanção e à
conveniência ou oportunidade de sua imposição. O Poder Judiciário
pode, se provocado, examinar os motivos e o conteúdo do ato de
demissão, para julgar se ele é, ou não, legítimo frente à lei e aos
princípios, em especial aos da proporcionalidade e razoabilidade. Em
suma, o que se nega ao Judiciário é o poder de substituir ou modificar
penalidade disciplinar a pretexto de fazer justiça, pois, ou a punição é
legal, e deve ser confirmada, ou é ilegal, e há que ser anulada;
inadmissível é a substituição da discricionariedade legítima do
administrador por arbítrio ilegítimo do juiz1”, sic.
Com efeito, o artigo 161, da Lei Municipal no
1 1Direito Administrativo Brasileiro / Hely Lopes Meirelles. 37a ed. São Paulo: Malheiros,
2011, p. 749.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006424-81.2019.8.26.0032 -Voto no 11.271 – vb
4
2.541/93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aparecida),
dispõe que a autoridade processante deverá garantir ao processado todos
os meios necessários à sua ampla defesa, o que, indubitavelmente, não
ocorreu nos autos do processo administrativo. Ademais, o § 2o, do
supracitado artigo 161, dispõe que, no caso de decretação de revelia do
servidor processado, caberá à autoridade processante nomear, de ofício,
advogado do Município para atuar na defesa do servidor, o que,
indubitavelmente, não ocorreu.
Destarte, impõe-se reconhecer o descumprimento de
formalidades essenciais no procedimento administrativo disciplinar, o
que enseja o reconhecimento de sua nulidade, pois não há dúvida que
deixaram de serem aplicadas as garantias constitucionais do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, redundando no
cerceamento do direito do autor.
Conforme preconizado por Maria Sylvia Zanella Di
Pietro:
“O princípio da ampla defesa é aplicável em qualquer
tipo de processo que envolva situações de litígio ou o poder
sancionatório do Estado sobre as pessoas físicas e jurídicas. É o que
decorre do artigo 5o, LV, da Constituição e está também expresso no
artigo 2o, parágrafo único, inciso X, da Lei no 9.784/99, que impõe,
nos processos administrativos, sejam assegurados os “direitos à
comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de
provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio”. O princípio do
contraditório, que é inerente ao direito de defesa, é decorrente da
bilateralidade do processo: quando uma das partes alega alguma
coisa, há de ser ouvida também a outra, dando-se-lhe oportunidade de
resposta. Ele supõe o conhecimento dos atos processuais pelo
acusado e o seu direito de resposta ou de reação2,” sic.
Assim, a r. sentença deve ser mantida por seus
2 Direito Administrativo - 20a ed., São Paulo, Atlas, 2007, p.586.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006424-81.2019.8.26.0032 -Voto no 11.271 – vb
5
próprios fundamentos, que ficam ratificados, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, destacando-se os seguintes
trechos:
“Inicialmente vale apontar que não se trata de
análise de mérito de decisão proferida pelo Tribunal de Contas, mas de
análise de vício insanável verificado no processo onde proferia decisão
apenando a parte autora.
Não houve impugnação quanto aos documentos
juntados pela parte autora, cópia do processo administrativo, tampouco
houve por parte da requerida impugnação quanto a ausência de citação
do autor para o processo, não demonstrando a higidez do processo com
a prova da citação, prova que lhe cabia, pois não se pode exigir os
autores prova de fato negativo.
Para tanto bastava a requerida apontar nos autos
ou providenciar a juntada do mandado ou ato equivalente da citação da
parte. E ausente ato citatório, de rigor o reconhecimento do vício
insanável, por patente violação do contraditório e ampla defesa.” (fls.
732/734).
Nesse sentido se posicionou este Tribunal:
APELAÇÃO Ação anulatória Decisão do Tribunal
de Contas do Estado Alegação de violação aos princípios da ampla
defesa e do contraditório
Ausência de citação pessoal da
instauração do procedimento Sentença de procedência Pretensão
de reforma Impossibilidade Ausência de citação pessoal que é
vício de formalidade e pode ser revisto pelo Poder Judiciário
Observância ao princípio da inafastabilidade da apreciação judicial
Inadmissibilidade da citação por edital Citação pessoal que sequer
foi tentada Citação por edital que é a última medida a ser adotada,
quando esgotados os outros meios sem sucesso
Aplicação dos
artigos 91 e 97 da Lei Orgânica do TCE Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006424-81.2019.8.26.0032 -Voto no 11.271 – vb
6
(Apelação Cível 1003452-46.2017.8.26.0053; Relator: Maria Olívia
Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/04/2018; Data de Registro: 17/04/2018)
Anulatória. Ato administrativo. Procedimento sem a
observância do contraditório e ampla defesa. Autora que sofreu os
efeitos punitivos de decisão do Tribunal de Contas do Estado em que
deveria ter sido intimada para se manifestar. Sentença de procedência
mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP
-
APL:
00242643920118260053
SP
0024264-39.2011.8.26.0053,
Relator:
Marrey
Uint,
Data
de
Julgamento: 07/04/2015, 3a Câmara de Direito Público, Data de
Publicação: 14/04/2015)
Restando improvido o recurso de apelação, de rigor a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal,
conforme o disposto no artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, no valor
de 12% do valor da causa, tendo-se em vista a natureza da causa, grau de
complexidade da demanda e o tempo despendido para o deslinde da
controvérsia em grau recursal, remunerando condignamente o trabalho
do patrono do apelado.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
Antonio Celso Faria
Relator